Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DECISÃO O presente processo foi redistribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem coube a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição e julgamento de recurso anterior (ID 12722199). Com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à presidência de Sua Excelência. Ante o exposto, determino a redistribuição do processo ao eminente Relator originário, Excelentíssimo Desembargador fernando habibe, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator